Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
2. O ente agravante alega que a situação versada nos autos não pode ser enquadrada nos requisitos legais sem a averiguação prévia acerca da dificuldade ou não de produzir as provas pela parte a quem de fato incumbe o ônus probatório.
3. Pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova, considerando as peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme a regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que invoca. Excepcionalmente, poderá ocorrer redistribuição de tal ônus, em decisão fundamentada, imputado dinamicamente à parte adversa.
6. Na espécie, constata-se a dificuldade da parte autora em produzir provas relacionadas às condutas dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento, bem como em relação ao nexo causal havido entre a eventual falha na prestação do serviço médico e o óbito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, poderá o Juiz redistribuir fundamentadamente o ônus probatório, objetivando alcançar quem tenha maior facilidade em obter ou produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia. 2. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, § 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414574, 07005034220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE de 2/5/2022; Acórdão 1370118, 07186228520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, DJE de 21/9/2021.